Tribunal: TCU
Processo: 038.063/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11339/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de reversão de pensão especial de ex-combatente - PEEC, instituída por Luiz Giraldes Barreto Lins em benefício de Carmen Lucia Ferreira Lins e Vera Lucia Ferreira Lins, emitido pelo Comando do Exército, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora constatou irregularidade no ato de reversão da PEEC em razão das beneficiárias acumularem rendimentos recebidos de cofres públicos; considerando que o instituidor José Torres de Oliveira faleceu em 09/02/1956, e o benefício foi revertido às filhas maiores em 07/02/2015; considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica de que "o direito à reversão da pensão especial de ex-combatente é regido pela lei vigente à época do falecimento do instituidor, ainda que a reversão tenha ocorrido na vigência de outras normas" ( Acórdão 8309/2021-TCU-Primeira Câmara ); considerando que na data do óbito do instituidor estava em vigência o art. 30 da Lei 4.242/1963 (revogado pela Lei 8.059, de 4/7/1990), que veda o pagamento concomitante da pensão de ex-combatente com qualquer importância percebida dos cofres públicos e requer do beneficiário, a condição de ser incapaz de prover os próprios meios de subsistência; considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido, conforme ementa a seguir reproduzida: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR, ANTERIOR À CF/88. REVERSÃO A FILHA MAIOR, CAPAZ E SEPARADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI N. 4.242/1963. SÚMULA 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que o direito a pensão de ex-combatente deve ser regido pela lei vigente à época do falecimento deste. Precedentes. 2. No caso concreto, o pai da agravante faleceu aos 11.6.1986, na vigência das Leis 3.765/1960 e 4.242/1963. Portanto, não é possível aplicar o art. 53 do ADCT/1988, ante o princípio da irretroatividade das leis. 3. Embora a Lei n. 3.765/1960, que dispõe sobre pensão de militares, de caráter geral e aplicação subsidiária, considerasse como dependentes também as filhas maiores de 21 anos, de qualquer condição, o art. 30 da Lei n. 4.242/1963, que institui a pensão especial de ex-combatente pleiteada, trouxe um requisito específico, qual seja: prova de que os ex-combatentes encontravam-se 'incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência', e que não percebiam 'qualquer importância dos cofres públicos'; o qual deverá ser preenchido não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes. 4. Se o acórdão a quo não reconhece o preenchimento dos requisitos legais, incabível em sede de recurso especial reexaminar tais circunstâncias fático-probatórias. Aplicação da súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1337186/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 14/3/2013) ". considerando que esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que a norma que rege a concessão de pensões de ex-combatentes é a vigente na data da morte do instituidor (princípio do tempus regit actum ), conforme os seguintes julgados: "PENSÃO - EX COMBATENTE - REGÊNCIA. O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente" (MS 21.707, Redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário DJ 22/9/1995). "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Pensão. Ex-combatente. Reversão em favor das filhas em virtude do falecimento da viúva. Possibilidade. Aplica-se ao caso a legislação em vigor à época do falecimento do militar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE 569.440, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 2/12/2010). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO À FILHA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (RE 516.677-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6/2/2009). considerando que, tomando como referência para a pensão em questão o falecimento do instituidor Luiz Giraldes Barreto Lins na data de 09/02/1956, nos termos do art. 30 da Lei 4.242/1963, são requisitos para o pagamento da pensão especial de ex-combatente: (i) ser o ex-militar integrante da FEB, da FAB ou da Marinha; (ii) ter efetivamente participado de operações de guerra; (iii) encontrar-se o ex-militar, ou seus dependentes, incapacitados, sem poderem prover os próprios meios de subsistência; e (iv) não perceberem qualquer importância dos cofres públicos; considerando que foi constatado que a Sra. Carmen Lucia Ferreira Lins é médica aposentada do Estado de Pernambuco e recebe uma aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS desde 18/07/2014, e a Sra. Vera Lucia Ferreira Lins recebe uma aposentadoria pelo referido instituto desde 03/06/2015, bem como pelo fato de que foi submetida à inspeção de saúde e a perícia médica concluiu que não é inválida; considerando que houve perda de objeto do ato concessório em relação à beneficiária Carmen Lucia Ferreira Lins, pois o pagamento foi suspenso desde maio de 2018; considerando que a irregularidade identificada no ato de reversão da PEEC instituída por Luiz Giraldes Barreto Lins é questão pacífica no âmbito do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1756/2018 (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 4968/2022 (Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), ambos da 1a Câmara; e Acórdãos 3073/2019 (Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) e 5955/2021 (Rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), ambos da 2a Câmara; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 30/08/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da Sra. Vera Lucia Ferreira Lins; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de Pensão Especial de ex-Combatente instituída por Luiz Giraldes Barreto Lins em benefício de Vera Lucia Ferreira Lins, negando registro ao respectivo ato; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Exército do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 038.063/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia Ferreira Lins (XXX.615.894-XX); Vera Lucia Ferreira Lins (XXX.678.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Vera Lucia Ferreira Lins e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes ao término do prazo fixado no subitem 1.7.1 comprove ao TCU essa comunicação.